Tribunal: CARF
Processo: 10611.720596/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720596/2017-80
RESOLUÇÃO
3402-004.269 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTAMBUL TAPETES IMPORTS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose de Assis Ferraz Neto,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Celso Jose Ferreira de Oliveira (substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Celso Jose Ferreira de Oliveira.

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.269 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720596/2017-80
2
RELATÓRIO

Trata-se de auto de infração de multa proporcional ao valor aduaneiro das
mercadorias pela conversão da pena de perdimento (R$ 392.449,75), foi lançada também neste
processo a multa regulamentar (R$ 5.000,00) prevista no art. 107, inc. IV, "c", do Decreto Lei no
37/1966 por embaraço à fiscalização em razão de falta ou insuficiência de atendimento às
intimações formuladas no curso da ação fiscal.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório de primeira instância:
Trata-se de auto de infração (fls. 02/10) lavrado para exigência de
crédito tributário constituído no montante de R$ 397.449,75 (trezentos
e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e
cinco centavos) a título de multa regulamentar (R$ 5.000,00) pelo não
atendimento à intimação e multa proporcional ao valor aduaneiro (R$
392.449,75) pela conversão da pena de perdimento das mercadorias. O
lançamento foi aplicado em desfavor da pessoa jurídica ESTAMBUL
TAPETES EIRELI ME (CNPJ 08.215.935/0001-05) em procedimento de
revisão aduaneira tendente a verificar a prestação de informações falsas
na ficha de câmbio de declarações de importação com o objetivo de
burlar o limite (US$ 150.000,00) de importações para a modalidade
pessoa jurídica, sub-modalidade limitada, por parte do contribuinte.
Pelo que consta no RELATÓRIO (fls. 220/251), o contribuinte estava
habilitado a operar no comércio exterior na modalidade pessoa jurídica,
sub-modalidade limitada, podendo realizar operações de importação
cuja soma dos valores (em cada período consecutivo de 6 meses) fosse
igual ou inferior a US$ 150.000,00, limite este que, segundo a
fiscalização, não poderia ser ultrapassado. Em seu entendimento, a
empresa teria burlado o sistema de registro das atividades de comércio
exterior (SISCOMEX) para poder realizar operações de importação acima
do limite permitido para a sub-modalidade a que estava habilitada. E
que isso teria sido feito com a retificação de declarações de importação
já registradas anteriormente no sistema na modalidade "com cobertura
cambial" para "sem cobertura cambial" de modo a que o sistema não
computasse o valor dessas declarações de importação no cálculo do
referido limite. Além disso, informa a fiscalização que a impugnante
também teria registrado declarações sem cobertura cambial de forma
indevida com a mesma finalidade de evitar com que os valores dessas
operações fossem computados no limite a que estava enquadrada. E
defende que isso teria viabilizado o registro de novas declarações de
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.269 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720596/2017-80
3
importação, coisa que não teria sido permitido pelo SISCOMEX se as
supostas retificações e registros sem cobertura cambial não tivessem
sido efetuados.
Por fim, conclui a fiscalização que tal conduta caracterizaria a prestação
de informação falsa em documento necessário ao desembaraço
aduaneiro (declaração de importação), tendo por configurado dano ao
erário, infração punível com a pena de perdimento das mercadorias
(Decreto-Lei no 1.455 de 7 de abril de 1976, art. 23, incisos IV e 1o,
combinado com o Decreto-Lei no 37 de 18 de novembro de 1966, art.
105, inciso VI; regulamentado pelo Decreto no 6.759 de 2009 em seu
Inciso VI, art. 689), convertida em multa equivalente ao seu valor
aduaneiro (Decreto-Lei no 1.455 de 1976, art. 23, §3o, regulamentado
pelo Decreto no 6.759 de 2009, §1o do art. 689) por se tratar de
mercadorias já consumidas ou não localizadas. Em razão disso aplicou a
pena de perdimento convertida em multa na forma e nos termos do
lançamento objeto deste processo. A fiscalização também lançou a
multa (R$ 5.000,00) prevista no art. 107, inc. IV, "c", do Decreto Lei no
37/1966 por embaraço à fiscalização em razão de falta injustificada de
atendimento à intimação formulada no curso da ação fiscal. O
contribuinte foi cientificado do auto de infração em 04/10/2017 (fls.
368/369) e apresentou defesa em 02/11/2017 (fls. 373/391),
tempestivamente. Em sua impugnação, alega, basicamente, o que segue
adiante. 1. Que a aplicação da pena de perdimento para declarações de
importação legitimamente registradas sem cobertura cambial ou
registradas com cobertura cambial e que sequer foram retificadas se
mostra absolutamente sem alicerce, devendo a ação fiscal ser julgada
improcedente e o auto de infração cancelado; 2. Que houve equívoco
em relação ao tipo de cobertura cambial da declaração de importação
14/0665616-1, considerada "sem cobertura cambial" pela fiscalização,
mas que, de fato, foi registrada "com cobertura cambial" e
posteriormente retificada para a modalidade "sem cobertura cambial";
3. Que o falso ideológico é diferente do falso material e que descabe a
aplicação da pena de perdimento no caso de falsidade ideológica, sendo
que a inserção de informação falsa na declaração de importação, se de
fato ocorreu, não é conduta prevista no art. 105, VI, do Decreto-Lei
37/1966 e não atrai a penalidade de perdimento eis que se trataria de
falsidade ideológica e não de falsidade material; 4. Que, quando
ocorreram as alegadas retificações das declarações de importação,
alterando-se de com cobertura cambial para sem cobertura cambial,
para fins hipotéticos de se elastecer o limite de capacidade financeira
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.269 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720596/2017-80
4
para além do limite previsto na sub-modalidade limitada, as
mercadorias já haviam sido objeto de desembaraço aduaneiro; e que,
na verdade, a própria IMPUGNADA informa que tais supostas
retificações teriam sido feitas meses depois do registro. 5. Que, dessa
forma, não se estava mais no processo de importação eis que as
mercadorias já estavam há muito nacionalizadas, já haviam sido
contabilizadas no estoque da IMPUGNANTE e já haviam sido revendidas
no mercado nacional. NÃO SE APLICANDO, POIS, AO CASO CONCRETO A
HIPÓTESE NORMATIVA. O FATO NÃO SE SUBSUME À NORMA. COM A
CONCLUSÃO DO DESPACHO ADUANEIRO DE IMPORTAÇÃO PELO
DESEMBARAÇO ADUANEIRO, CESSA O PROCESSO DE IMPORTAÇÃO E A
MERCADORIA ESTÁ INSERIDA NA ECONOMIA NACIONAL.
6. Que não se está mais vivenciando o processo de importação quando a
mercadoria se encontra nacionalizada de modo que a norma insculpida
no artigo 105, VI, do DL 37/66 é inaplicável por ATIPICIDADE, não se
podendo aplicar a pena de perdimento, punição prevista para a infração
prevista neste tipo legal, para as DI 13/2054515- 9,13/2165244-7,
13/2334652-1,
13/2463988-3,
14/0071142-0,
14/0665616-1
e
14/0967638-4, mormente todas elas foram registradas com cobertura
cambial, sendo em tese retificadas meses depois, quando os processos
de importação já estavam – há muito – finalizados. 7. Que não houve
documento necessário ao embarque ou desembaraço aduaneiro
falsificado ou adulterado eis que os documentos por ocasião da
importação, eram perfeitos, sua produção consistiu em atos jurídicos
perfeitos e acabados, instruindo o despacho aduaneiro que culminou
com o desembaraço aduaneiro, também ato jurídico perfeito que
encerra a importação. 8. Que, no caso das declarações de importação
registradas "sem cobertura cambial", ainda que parcialmente, também
não poderia ser aplicada a pena de perdimento para as DIs 14/0702889-
0 e 14/0705078-0 e 14/0705078- eis que se estaria diante de mera
falsidade ideológica, e não de falsidade material; 9. Que, relativamente
às DIs 14/0859532-1, 14/0268765-0, 14/0900415-7, 14/0914526-5 e
14/0967638-4, a sugestão de prática da transgressão prevista no art.
105, VI do DL33/66 é ainda mais estapafúrdia, e a tentativa de aplicação
de pena de perdimento um absurdo, isso porque todas essas DI foram
registradas com cobertura cambial e não foram retificadas; 10. Que,
neste caso, a fraude teria consistido em burlar o limite de USD
150,000,00, o que permitiu o registro dessas DI, não havendo aqui
documento necessário ao embarque ou desembaraço aduaneiro
falsificado ou adulterado, podendo-se dizer que este de enquadramento
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.269 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720596/2017-80
5
legal beira a má-fé, sendo ato abusivo e ofensivo ao princípio da
legalidade pela mera observação de que a conduta tida por infrativa não
se subsume ao tipo legal previsto no artigo 105, VI, do DL 37/1966. 11.
Que o valor CIF de tais DI, registradas como "com cobertura cambial" e
não retificadas, foram integralmente deduzidos de tal montante de
modo que é totalmente paradoxal que a IMPUGNADA faça esta
afirmação e ainda aspire pena de perdimento, não havendo de se falar
em infração do artigo 105, VI, do DL 37/66 e aplicação da pena de
perdimento para as DIs 14/0859532-1, 14/0268765-0, 14/0900415-7,
14/0914526-5 e 14/0967638-4. 12. Que fica claro que não há tipicidade
nas condutas da IMPUGNANTE, quer quando supostamente houve
retificação nas DI de com para sem cobertura cambial, quer quando
houve registro de DI (parcialmente) sem cobertura, quer quando houve
registro de DI com cobertura cambial sem retificações posteriores.

A 2a Turma da DRJ/FNS ao proferir o acordão de no 07-41.318 julgando a
impugnação, manteve em partes a autuação fiscal, argumentando que não prosperaria a alegação
da impugnante de que a inserção de informação falsa na declaração de importação não é conduta
prevista no art. 105, VI, do Decreto-Lei 37/1966 e não atrai a pena de perdimento eis que se
trataria de falsidade ideológica e não de falsidade material. Na verdade, para além da informação
falsa inserida nas declarações de importação, alterando, de forma dolosa, a modalidade de "com
cobertura cambial" para "sem cobertura cambial", como atesta o trabalho da fiscalização, houve,
por via de consequência, o uso de documento falso na importação, especialmente, da fatura
comercial (invoice) utilizada no despacho já que no momento da importação ela foi apresentada
para acobertar operação comercial declarada "com cobertura cambial", coisa bem diferente de
operação "sem cobertura cambial", posteriormente retificada, que é destinada, basicamente, a
operações sem valor comercial a exemplo de doações, empréstimo, remessa para testes,
arrendamento simples, aluguel e admissão temporária, dentre outras.
Intimada da decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário em 10/04/2018,
repisando os argumentos apresentados em sede de impugnação.
Este Tribunal Administrativo recebeu o recurso para triagem em 02/05/2018,
proferindo despacho de encaminhamento para sorteio.
Processo recebido por esta Conselheira, para inclusão em pauta, há menos de 180
dias a contar desta data de julgamento.

É o relatório.

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.269 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720596/2017-80
6
VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Observa-se que existem matérias a serem analisadas originárias exclusivamente de
direito aduaneiro, como é o caso da multa de conversão do perdimento e multas regulamentares
previstas no art. 107, inc. IV, "c", do Decreto Lei no 37/1966.
Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra parado há muito mais que 3 anos.
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em
julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no
caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e
que declare ilegalidade da norma.
Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 463
DF CARF MF
Original